Tribunal: TJDFT
Processo: 0707451-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707451-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 03.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR